Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707547-74.2020.8.07.0003 APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: RONALDO MARTINS PEREIRA DESPACHO Anote-se conforme requerido na petição id 40338630. Intime-se o apelante, para regularizar sua representação processual no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id 39312770). Após, conclusos. Brasília/DF, 18/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR